Tribunal: STF
Processo: ARE 1437404
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MILITAR. REAJUSTE SALARIAL EM 13,51%. LEI 13.954/2019. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE 37. ATO NORMATIVO DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA MILITAR. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE VANTAGEM DE FORMA DIFERENCIADA. HIERARQUIA MILITAR. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Trata-se de recurso da parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de servidor militar para o recebimento de reajuste salarial em valor equivalente a 13,51% do seu soldo.



    2. A sentença rejeitou o pedido nos seguintes termos:



    “Trata-se de ação proposta por militar da reserva remunerada, objetivando o pagamento do reajuste de 13,51%, alegando que “militares de um modo geral tiveram reajuste salarial em decorrência do advento da Lei nº 13.954/2019, quando algumas categorias foram agraciadas com reajuste de até 13,51%, enquanto outras categorias não obtiveram qualquer reajuste”.



    A União Federal, por sua vez, aduz que “não há que se falar em isonomia entre militares de patentes distintas. A igualdade a que alude a Constituição Federal, nesse caso, só alcança militares do mesmo grau hierárquico, aos quais são atribuídas funções e responsabilidades semelhantes”.



    Assiste razão à União Federal.



    Os percentuais distintos foram conferidos a pessoas que se encontram em situações distintas na carreira militar, ou seja, a lei tratou de forma diferente militares que são hierarquicamente diferentes. Assim, a lei “tratou desigualmente os desiguais, na medida de sua desigualdade”, o que é da essência do princípio da isonomia.



    Na verdade, a tabela de soldos retratada na inicial demonstra claramente que o reajuste pleiteado pelo autor destina-se a aspirantes, cadetes e alunos de escolas militares.



    Assim, a opção do legislador não deve sofrer ingerências do Judiciário, de acordo com o entendimento consolidado na Súmula Vinculante 37/STF: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    Tais as circunstâncias, impõe-se a rejeição do pedido inicial.”.



    3. A parte autora arguiu, em síntese, ofensa ao princípio da isonomia, a irredutibilidade de vencimentos e a aplicação da tese firmada no RE 584.313 - Tema 340.



    4. A sentença deve ser confirmada pelos seus próprios fundamentos. Trata-se de matéria que já foi objeto de apreciação por esta Terceira Turma Recursal, conforme entendimento exarado no processo nº 1040134-71.2020.4.01.3400, Relatora a Juíza Federal Rosimayre Gonçalves de Carvalho, julgado em 20/10/2021, cujos fundamentos devem ser repisados:



    “(...)



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MILITAR. REAJUSTE DO SOLDO EM 13,51%. LEI 13.954/2019. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NCONSTITUCIONALIDADE NÃO CARACTERIZADA. ATO NORMATIVO DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA MILITAR. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE VANTAGEM DE FORMA DIFERENCIADA, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A HIERARQUIA MILITAR



    (...)



    IV – Com efeito, a instituição de vantagem pecuniária com percentual diferenciado para as graduações distintas não representa ofensa ao postulado da igualdade formal pelo fato de tratar de postos/patentes diversos. Assim, não há violação ao princípio da isonomia e, inexistindo inconstitucionalidade, não cabe ao Judiciário determinar a equiparação, sobretudo pelo maior valor percentual, sob pena de configurar invasão indevida da esfera discricionária da competência legislativa.



    V – A alegação de inconstitucionalidade por ofensa à garantia do direito adquirido, cede diante do entendimento assente na jurisprudência pátria, materializado no Tema 41 de Repercussão Geral do STF: “não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos (RE 563965, Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO). Assim, o limite ao poder reformador da estrutura vencimental está apenas e tão-somente na irredutibilidade vencimental do servidor público, podendo Legislador ordinário alterar tudo mais, segundo compreensão da Suprema Corte.



    VI – Hipótese em que não ficou demonstrada a redução vencimental, o que induz à constitucionalidade da medida legislativa que impediu a acumulação. Precedente desta 3ª Turma Recursal no julgamento do RI nº 1030244-11.2020.4.01.3400, de minha relatoria, j. em 13/4/2021 e da 2ª Turma Recursal no julgamento do RI nº 1033657-32.2020.4.01.3400, Relator Juiz David Wilson de Abreu Pardo, j. em 24/3/2021.



    (...)



    5. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.



    7. Honorários advocatícios pela parte Recorrente em 10% sobre o valor corrigido da causa (artigo 55 da Lei n. 9.099/1995), com suspensão do pagamento enquanto a parte credora não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da Gratuidade de Justiça, extinguindo-se a dívida cinco anos após o trânsito em julgado deste Acórdão (artigo 98, § 3º, NCPC).



    8. Acórdão proferido nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente